Tribunal: TJSP
Processo: 2273329-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência em relação à aplicação da multa do art. 774, V do CPC – Alegação de que a intimação deveria ser feita pessoalmente, já que revogou os poderes do patrono, e que não é cabível porque indicou bens a penhora – Informação acerca da troca de advogado que veio aos autos 5 meses depois da determinação

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência em relação à aplicação da multa do art. 774, V do CPC – Alegação de que a intimação deveria ser feita pessoalmente, já que revogou os poderes do patrono, e que não é cabível porque indicou bens a penhora – Informação acerca da troca de advogado que veio aos autos 5 meses depois da determinação de indicação – Executada que não pode se beneficiar da própria inércia – Cumprimento de sentença que se arrasta desde 2016 – Nomeação de bens anterior que foi considerada ineficaz, ante o grande número de penhoras que recaem sobre os imóveis, sendo determinada nova indicação – Intimação para indicação de bens a penhora sob pena de multa que se enquadra no disposto nos artigos 77, §§ 1o e 2o, 772, II e 774, V do CPC – Multa arbitrada dentro dos parâmetros e da razoabilidade – Decisão mantida – Recurso improvido.